Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTIDADE AUTÁRQUICA. AUTOGESTÃO. SAÚDE SUPLEMENTAR. REGIME JURÍDICO. APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/2022. LEGÍTIMA COBERTURA DE TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO POR PERÍODO INDETERMINADO. ESTIMATIVA CONSOANTE PARÂMETROS DO ART. 292, § 2o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do artigo 292, do CPC, em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico anual que a parte venha a ter com a procedência do pedido.
2. "Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo 'entidade' no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar" (REsp 1.766.181/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019).
3. O art. 19 do Decreto Distrital no 27.231/06, que regulamenta o plano de assistência suplementar à saúde GDF SAÚDE-DF, instituído pela Lei Distrital no 3.831/06, estabelece a submissão da instituição de autogestão (INAS) ao rol de procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde definido pela ANS. Na hipótese, não há que se falar em inexistência de cobertura ao medicamento solicitado pela demandante, devendo ser enfatizado que a ANS apresenta um rol de procedimentos meramente exemplificativo.
4. Os honorários foram fixados de forma equitativa em conformidade com o § 8o do art. 85 do CPC, obedecidos os parâmetros delineados no § 2o do aludido artigo, não merecendo reparos.
5. Recurso conhecido e não provido.